Tribunal: TJMT
Processo: 1010333-16.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010333-16.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), Juizo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (IMPETRANTE), RENATA SUELLEN COSTA COELHO - CPF: 922.603.062-68 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), RENATA SUELLEN COSTA COELHO - CPF: 922.603.062-68 (PACIENTE), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (ADVOGADO), JOAO DAVID BARRETO DA SILVA - CPF: 089.531.224-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA
– TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA PRETEXTADA – INVIABILIDADE
–
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS – CONTEXTO DELITIVO QUE REVELA A APREENSÃO DE VARIEDADE DE DROGAS [220G DE MACONHA, 44G DE SUBSTÂNCIA DE PASTA BASE DE COCAÍNA, 226G DE COCAÍNA E BALANÇA DE PRECISÃO]

–
TESE DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA –

NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E SE EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA –

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZAM A CONCESSÃO DA ORDEM – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

– APLICAÇÃO

DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART.319 DO CPP
– INFORMAÇÕES DO JUÍZO

–

BENEFICIÁRIA INVESTIGADA EM INQUÉRITOS POLICIAIS NO ESTADO DO PARÁ – INSUFICIENTES
–

RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ –

ALEGAÇÃO DE RISCO DE CONTÁGIO DA COVID-19 – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DESCRITOS NA RECOMENDAÇÃO DO CNJ Nº 62/2020 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA

Para o fim da prisão preventiva, a palavra indício descrita no artigo 312 da Lei instrumental penal, possui o significado de uma prova semiplena, ou seja, basta a probabilidade de envolvimento do imputado no delito.

Dentro de um juízo de risco característico das decisões interlocutórias, revela-se como pertinente a segregação cautelar para a garantia da ordem pública ante a existência de evidências de envolvimento do paciente em estruturada associação voltada ao
tráfico ilícito
de
drogas.

Predicados pessoais da paciente, ainda que comprovados, não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do decreto preventivo, quando evidenciados os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

A soltura ou prisão domiciliar em razão da pandemia do Covid-19, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, de 17 de março de 2020, resta inviabilizada, porquanto não evidenciado nos autos de que a paciente se adequa aos pressupostos legais para a concessão do benefício, de modo que não se enquadra no grupo de risco.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado com amparo no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal do Brasil, e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal em benefício de RENATA SUELLEN COSTA COELHO, qualificada, que nos autos nº. 979-17.2020.811.0086, (Cód. 137282), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, aqui apontada como coatora.

Informa que a paciente foi presa em flagrante, em 05.02.2020, pela suposta prática do delito capitulado no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, e Art. 12 da Lei Federal nº 10.826/2003. Por conseguinte, a prisão foi convertida em preventiva na audiência de apresentação.

Sustenta a impetrante, as seguintes teses: 1) a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva da paciente não está consubstanciada em elementos concretos eis que ausentes os requisitos para a segregação da beneficiária, 2) delito cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, 3) existência de predicados pessoais que militam em favor da paciente, calcados na primariedade, residência fixa e emprego lícito, 4) possibilidade de aplicação das medidas cautelares dispostas no ordenamento processual penal [art.319, CPP], 5) aplicabilidade, da Recomendação nº. 62, de 17 de março de 2020, do CNJ, pelo fator de risco pela propagação da infecção pelo novo Coronavírus COVID-19.

Aduz que: “(...)
a prisão preventiva da Paciente se deu em razão, do cometimento, em tese, dos crimes de Tráfico de Drogas e Associação ao Tráfico, que não são revestidos de violência ou grave ameaça à pessoa, portanto, devendo ser revogada conforme orienta a recomendação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. (Sic.)”

Ressalta que:
“(...) a prisão preventiva da paciente se deu no dia 05 de fevereiro de 2020, perfazendo mais de 90 (noventa) dias que imputada encontra-se segregada provisoriamente, impondo a revogação da medida constritiva conforme recomenda o CNJ. (Sic.)”

Assinala que:
"(...)
é
entendimento pacífico a pregação doutrinária de que a prisão só deve ser dar quando for de incontestável necessidade, evitando ao máximo o comprometimento do direito de liberdade constitucionalmente consagrado e tutelado. (Sic.)”

Argumenta, que
:”(...)no presente caso, conforme verifica-se na decisão ora atacada, a indigitada autoridade coatora justifica a necessidade da prisão preventiva da paciente, pelo fundamento de preservação a ordem pública, com argumentos de gravidade do delito, em suposta quantidade de drogas e na materialidade e indícios suficientes de autoria.(Sic.”)”
E ainda
: “conforme se vê, a motivação utilizada pelo magistrado monocrático não é idônea, pois, manifestamente encontra-se desprovida de elementos concretos que levam ao indubitável reconhecimento dos requisitos que autorizam a manutenção da custódia cautelar. (Sic.)”

Informa ainda, que:
“(...)

decretar a prisão preventiva da paciente sob os argumentos utilizados na decisão ora atacada, é fazer interpretações extensivas que não fazem parte do rol de situações em concreto que estão prescritas pelo Artigo 312 do Código de Processo Penal, tornando-se a decisão manifestamente ilegal e causadora de constrangimento ilegal à liberdade ambulatorial da beneficiária. (Sic.)”

Ressalta, que:
“(...)a paciente ostenta condições pessoais e processuais manifestamente favoráveis, pois, é primária, de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (Sic.)”

Postergada a análise da liminar e solicitadas as informações (Id.42925487), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.45083979), a liminar foi indeferida (Id. 45354974). Juntou documentos (Id. 42440474, 42440475, 42440478, 42440480, 42440485).

Pugna pela revogação da prisão preventiva expedindo em favor da beneficiária o competente Alvará de Soltura e, alternativamente, pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pela
denegação da ordem
, sintetizando com a seguinte ementa (Id.

45860486):

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – INDISCUTÍVEL VALIDADE DA MOTIVAÇÃO LANÇADA NA DECISÃO SEGREGADORA – GRAVIDADE EM CONCRETO DA INFRAÇÃO PENAL – ESCORREITO PREENCHIMENTO DO MOTIVO “GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA” – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMOSTRADOS – ALEGAÇÃO DE RISCO DE CONTÁGIO DA COVID-19 – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DESCRITOS NA RECOMENDAÇÃO DO CNJ Nº 62/2020 – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE, À HIPÓTESE, DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de RENATA SUELLEN COSTA COELHO, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal, ato da Autoridade Judiciária 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum//MT.

Assim, para adequada análise dos fatos, impõe a transcrição da decisão que homologou a prisão preventiva do paciente, in verbis:

“Vistos.

[...]

Trata-se de expediente encaminhado pela digna Autoridade Policial comunicando a lavratura de auto de prisão em flagrante dos autuados João David Barreto da Silva e
Renata Suellen Costa Coelho
, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006, sendo esta última também incursa na prática delituosa prevista no art. 12 da Lei Federal n.º 10.826/2003.

Compulsando os autos, verifico que todas as formalidades exigidas pela lei quanto à prisão dos indigitados foram observadas, bem como que o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304, do CPP e que se trata, de fato, de flagrância delitiva (CPP, art. 302, inciso I), não padecendo esta de qualquer vício que a inquine de nulidade, pelo que, não há que se falar em relaxamento.

Deste modo, desde logo HOMOLOGO a prisão em flagrante dos autuados João David Barreto da Silva e
Renata Suellen Costa Coelho
, devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Prosseguindo à análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (CPP, art. 310, II).

Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que reste demonstrado o fumus comissi delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que no caso não seja cabível a substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 do CPP e d) ou que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.

Pois bem.

In casu, os crimes supostamente praticados pelos autuados admitem a decretação da medida extrema, a teor do que dispõe o art. 313, inciso I, do CPP, pois são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, além de estarem preenchidos os demais requisitos legais para sua decretação, quais sejam: prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

A materialidade dos crimes restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 24/26, pelos depoimentos das testemunhas, pelo auto de apreensão de fl. 09/10 e pelo auto de constatação provisória de substância entorpecente de fls. 27/30.

Quanto aos indícios suficientes de autoria delitiva, além da droga ter sido apreendida parte em posse da autuada Renata e parte no quarto do autuado João David, na casa em que ambos compartilhavam, tenho que estes são extraídos dos depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão flagrancial e a apreensão de vultosa apreensão de drogas, aptas à indicar que essa substância se destinava ao comércio de drogas, além de balança de precisão e ácido bórico que é comumente utilizado para a manipulação de entorpecente e ainda a quantidade de dinheiro em papel moeda corrente em notas trocadas.

Desta feita, estando preenchidos os requisitos legais (fumus comissi delicti), a decretação da prisão preventiva dos flagrados é necessária como forma de garantia da ordem pública (periculum libertatis).

Tenho que a medida extrema da prisão é necessária no caso dos autos como forma de garantia à ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos imputados aos autuados, notadamente a variedade de droga apreendida (maconha, cocaína, e pasta-base de cocaína), que somadas, perfazem mais de 500 (quinhentos) gramas, além da substância denominada como ácido bórico, que é utilizada comumente por traficantes para a manipulação de substância entorpecente, aumentando o seu volume, e ainda da apreensão de balança de precisão.

Desse modo, extrai-se que a gravidade do delito ultrapassa àquela inserida no próprio tipo penal, a indicar que a prisão processual é a única maneira de se garantir a ordem pública.

Destaco ainda, que somente apreensão dessa vultosa quantidade de substância entorpecente, segundo sedimentada jurisprudência dos tribunais superiores, seria fundamento suficiente para a decretação de prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública, em razão da grande periculosidade social da ação.

Não fosse isso, o Ministério Público junta neste momento fotografias do autuado João David ostendo armas e drogas, demonstrando se orgulhar da vida no crime, o que mais uma vez demonstra que a sua colocação em liberdade apenas faria enaltecer nele esse sentimento, e incuti-lo em eventuais incautos, já facilmente seduzidos pelo lucro fácil que tráfico de drogas normalmente gera.

Ademais, se observa nas certidões de antecedentes criminais do autuado João David que ele é triplamente reincidente, já contando com três condenações transitadas em julgado pelo crime de roubo, tendo sido colocado no regime semiaberto há apenas quatro meses, e a autuada Renata é indiciada em dois Inquéritos Policiais pelo crime de estelionato no seu Estado de origem, tudo a demonstrar a periculosidade social dos autuados e a probabilidade concreta de reiteração criminosa, razão pela qual a garantia da ordem pública depende da medida extrema da prisão processual.

Logo, por tudo que foi delineado, tenho que as circunstâncias acima mencionadas revelam a periculosidade social dos agentes, assim como a potencialidade lesiva de seus atos à sociedade, de modo a determinar suas prisões cautelares como essenciais ao resguardo da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa, não se prestando as cautelares alternativas a garantir suficientemente a tranquilidade social, pelo que, nos termos do art. 310, inciso II, do CPP CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante dos autuados João David Barreto da Silva e
Renata Suellen Costa Coelho,
devidamente qualificados nestes autos.

Expeçam-se os respectivos mandados de prisão, com prazo de validade de 20 anos,

Solicite-se vaga com urgência na cadeia feminina de Nortelândia /MT, bem como solicite-se o necessário para transporte dela até o local do cárcere.

Finalmente, tenho que o pedido formulado pelo parquet relativamente ao acesso aos dados constantes nos aparelhos telefônicos apreendidos merece ser acolhido.

Nesse ponto, registra-se que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a quebra dos dados telefônicos dependerá de prévia autorização judicial, devidamente fundamentada, visto que implicaria em violação ao direito constitucional à intimidade, previsto no art. 5º, inciso X, da CF.

No presente caso, verifico que o pleito se mostra condizente com as exceções ao referido direito, conforme previsto na Lei 9.296/96, vez que a medida se mostra relevante para as investigações do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, visto que normalmente os autores desses crimes, se utilizam desse meio de comunicação para se comunicarem com fornecedores, clientes e eventuais associados, de onde se infere que a medida é de extrema importância, notadamente, para desvendar o grau de envolvimento dos autuados, a quantidade de entorpecente comercializada, e, sobretudo, a forma que supostamente estão associados. Além disso, tal medida também poderá revelar outros possíveis indivíduos envolvidos na empreitada criminosa.

Deste modo, submetam-se os aparelhos apreendidos à devassa de dados (informações, imagens e filmagens disponíveis na memória dos aparelhos, lista de contatos, registro de ligações, histórico de mensagens SMS, mensagens do Whatsapp ou qualquer outro aplicativo de troca de mensagens), devendo o respectivo relatório ser juntado aos autos no prazo de 15 dias.

Cientifique-se a autoridade policial acerca do inteiro teor da presente decisão.

Finalmente, translade-se, se necessário, cópias destes para o Inquérito Policial/Ação Penal respectivo, arquivando-se o presente, conforme determina o art. 969, §2º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

Saem os presentes intimados.” (Negritou-se)

Sustenta a Defesa, que a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva da paciente não está consubstanciada em elementos concretos, tampouco em motivações idôneas, eis que ausentes os requisitos para a segregação da paciente.

Neste diapasão, transcreve-se a decisão que indeferiu em 23.06.2020 o pedido de revogação da prisão preventiva,
in verbis
:

“
Vistos.

Trata-se de novo pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela Defesa da indigitada
Renata Suellen Costa Coelho
.

A Defesa da acusada insurgiu-se contra o decreto prisional e ingressou com pedido de Revogação da prisão preventiva c/c pedido de liberdade provisória, sob os mesmos argumentos de que o enclausuramento provisório é medida extremamente drástica, devendo ser reservada para os casos excepcionais. Além disso, argumentou que em razão da pandemia referente ao vírus Covid-19 e havendo a possibilidade de agravamento da situação carcerária, a acusada deveria ser colocada em liberdade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido.

É o relatório do necessário.

Decido.

Em análise detida dos autos, tenho que o pedido formulado pela defesa da acusada não merece acolhimento.

Compulsando os autos, verifico que os requisitos e pressupostos da prisão preventiva decretada em seu desfavor foram exaustivamente expendidos na decisão que a decretou e que a defesa não logrou êxito em demonstrar a existência de situação nova, apta a descaracterizar a imprescindibilidade da prisão cautelar, a qual segue a cláusula rebus sic stantibus, de modo que deve ser mantida enquanto estiverem presentes os requisitos e pressupostos ensejadores de sua decretação.

No caso em apreço, há provas da materialidade do cometimento de crimes graves, tráfico de drogas e associação para o tráfico, e indícios suficientes de autoria em relação à autuada e seu comparsa, o que deixa estreme de dúvidas a necessidade de se ver garantida a ordem pública, por força da gravidade do crime alegadamente praticado, bem como das circunstâncias do caso concreto, e, ainda, diante da natural intranquilidade social que decorre do não-aprisionamento de autores de crimes desse jaez.

In casu, a prisão da acusada foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, externada na gravidade concreta de sua conduta, considerando a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria da prática do crime tráfico de drogas e associação para o tráfico, em que supostamente era comercializada quantidade relevante de entorpecentes, visto que foram apreendidas mais de 500 gramas de tais substâncias ilícitas (maconha, cocaína e pasta base de cocaína) em sua posse e no interior da residência que ela compartilha com o corréu, além de demais apetrechos comumente usados para a preparação de drogas para venda.

Conforme se verifica, a prisão dos autuados se deu após o recebimento de denúncias apontando que ela seria traficante de drogas, sendo que, no momento da abordagem policial, a increpada teria tentado esconder na própria boca algumas porções de entorpecentes e, posteriormente, confessado informalmente aos policiais que praticava a venda dos produtos ilícitos e confirmado a existência de maior quantidade de drogas na residência em que vivia com o corréu, circunstâncias aptas a demonstrar a sua periculosidade social.

Outrossim, a acusada ainda é investigada em outros inquéritos policiais pela prática dos crimes de estelionato, de modo que sua segregação cautelar também se faz necessária para evitar a reiteração criminosa.

Salientando-se, mais uma vez, que conforme entendimento jurisprudencial pacífico, os atributos pessoais da indigitada, por si sós, não justificam a revogação da prisão, e muito menos podem prevalecer sobre a garantia da ordem pública, principalmente quando se tratar de delito de tamanha reprovabilidade e repercussão negativa na sociedade, que por sua natureza, gera o cometimento de outros tipos de crimes ainda mais graves, dotados de violência.

Outrossim, o princípio da presunção de inocência aclamado pela defesa não influi na análise da necessidade da manutenção da segregação cautelar da acusada, já que a prisão preventiva tem por objetivo garantir a atividade do Estado na persecução criminal, não se confundindo com prisão-pena.

Do mesmo modo, a alegação de necessidade da revogação da custódia cautelar em razão da pandemia do novo coronavírus, causador da doença denominada Covid-19, não prospera. Não se pode afirmar que a manutenção da acusada em cárcere elevaria o risco à sua integridade física, especialmente se considerarmos que ela é jovem, não integra grupo de risco, e encontra-se justamente em isolamento social, medida indicada como essencial por todos os órgãos responsáveis, a fim de “achatar” a curva de contágio e evitar a sobrecarga dos serviços de saúde.

Como amplamente divulgado pela mídia, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde e demais autoridades sanitárias, bem como os governos estaduais e municipais, recomendaram e até mesmo decretaram o recolhimento da população em suas residências, medida que ocasionou, inclusive, o fechamento de comércios e órgãos públicos, a fim de impedir a disseminação do vírus.

Nesse ponto, a Prefeitura de Nova Mutum, por meio de Decretos Municipais (nº 029/2020, de 19 de março de 2020, nº 030/2020, de 20 de março de 2020, nº 040/2020, de 23 de março de 2020 e nº 041/2020, de 23 de março de 2020), determinou, dentre outras medidas, o fechamento de estabelecimentos comerciais e de serviços, suspensão de eventos e reuniões de qualquer natureza, além da proibição de circulação de pessoas no município, das 20h00min às 05h00min do dia seguinte, de modo que a população local tem sido consideravelmente afetada com os efeitos da pandemia.

Portanto, é de todo incongruente que enquanto a população em geral se veja restrita no seu direito de ir e vir, se cogite que acusadas jovens e que não integram nenhum grupo de risco para infecção do Covid-19, como é o caso da Requerente, sejam colocadas em liberdade, apenas como “medida de prevenção da pandemia”.

Ainda mais se considerarmos que não há qualquer caso da doença suspeito ou confirmado na Comarca em que ela se encontra segregada, tampouco casos suspeitos na Unidade Prisional, que atualmente tem seguido rígidos critérios de prevenção, vez que foram adotadas diversas medidas, nos termos das orientações emanadas pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, por meio da Nota Técnica Orientativa nº 02/2020/SPP/SAAP/SESPMT, de 18/03/2020, para que não haja a contaminação no interior da cadeia pública.

Salienta-se, a propósito, que a assessoria do gabinete desta Vara entrou em contato com a Diretora da Cadeia Pública de Nortelândia/MT, que, ainda hoje, confirmou que inexistem casos suspeitos na Unidade, seja de reeducandas, ou de agentes prisionais e demais servidores, salientando, inclusive, que o banho de sol das detentas foi demasiadamente estendido (08h00min às 11h00min, fazendo uma pausa para o almoço, e retornando às 13hmin até as 17h00min), de modo que elas fiquem a maior parte do tempo ao “ar livre”.

Ademais, a própria Secretaria de Segurança Pública divulgou por meio dos veículos de impressa que não existem casos suspeitos nem confirmados de contaminação pelo coronavírus (COVID-19) no Sistema Penitenciário de Mato Grosso.

Além disso, na Unidade prisional em que a requerente se encontra recolhida, há prestação contínua de atendimento de saúde por uma enfermeira que labora todos os dias na unidade, e por médica que presta atendimento mensal, de modo que o estado de saúde da acusada, assim como das demais reclusas, será devidamente acompanhado por profissionais habilitados.

Nesse cenário, admitir que a ré, acusada de crimes de tamanha repercussão negativa, seja colocada em liberdade, sem qualquer embasamento legal, apenas fomentaria a sensação de impunidade e insegurança na população, já demasiadamente assolada pelo medo da doença e da crise econômica que as medidas de prevenção podem gerar nos meses por vir.

Finalmente, aponto que se a acusada não obedeceu às leis, e incorreu na prática de crimes graves, não parece crível que ela obedecerá aos decretos de isolamento e recolhimento domiciliar, de modo que sua soltura apenas aumentaria o risco de ela contrair a enfermidade e, consequentemente, disseminá-la na comunidade local, que tanto tem lutado para que isso não ocorra, sem mencionar o risco de reiteração em crimes dessa natureza.

Deste modo, em que pese o caráter excepcional, de resto, consubstancial à privação cautelar da liberdade da increpada, pois demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição, não se podendo admitir o uso da pandemia para colocar em liberdade acusados que colocam em risco a garantia da ordem pública.

Igualmente, não comporta deferimento o pleito de que seu recolhimento ao cárcere seja convertido em prisão domiciliar.

Como cediço, o rol de possibilidades para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar está contido no artigo 318 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...)

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave (...)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Portanto, a prisão domiciliar pode ser deferida, excepcionalmente, quando o agente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave (que não comporte tratamento na unidade prisional), consoante dispõe o artigo supracitado, prevendo ainda, em seu parágrafo único, que para a substituição deve ser exigida prova idônea dos requisitos.

In casu, a defesa não juntou qualquer documento que comprove ser a acusada portadora de qualquer doença grave, ou estar gestante ou ser mãe de criança a quem seja imprescindível aos cuidados. Além disso, como anteriormente mencionado, ela poderá ser encaminhada para tratamento médico por profissionais habilitados sempre que necessário.

Outrossim, no que tange a decisão exarada pelo Rel. Ministro Marco Aurélio, quando da análise da ADPF de nº 347, tem-se que o plenário do Supremo Tribunal Federal não a referendou e afastou as normativas concedidas em sede liminar, acerca de providências sugeridas em relação aos denominados grupos de risco (que o requerente sequer integra), entendendo os julgadores que os Tribunais deverão observar as orientações do CNJ, especialmente a Recomendação n. 62/2020, e eventual liberdade será analisada caso a caso, sendo que, como exaustivamente mencionado na presente decisão, não se aplica aos presentes autos, vez que, apesar do delito em comento não ter sido cometido com violência, ele é consequência direta de diversos outros crimes cometidos com violência e grave ameaça, que assolam a sociedade, além de apresentar gravidade concreta, face à grande quantidade de entorpecentes apreendidos, e ao risco de reiteração da ré, que já é investigada em outros Inquéritos Policiais.

Deste modo, em que pese o caráter excepcional, de resto, consubstancial à privação cautelar da liberdade da increpada, pois demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição.

Por todo o exposto, tenho que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não atenderiam ao binômio da necessidade e da adequação, nos termos do art. 282, incisos I e II do mesmo códex, nem seriam capazes de acautelar o meio social, razão pela qual, em consonância com o parecer ministerial, MANTENHO a prisão preventiva de Renata Suellen Costa Coelho.

Nos termos da Portaria Conjunta n° 247, de 16 de março de 2020, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, valerá a presente decisão como mandado de intimação, a fim de facilitar aos servidores da Secretaria Judiciária o cumprimento das decisões proferidas.

Intimem-se. Cumpra-se.” (Negritou-se)

Consigno ainda, como necessário e esclarecedor, transcrever-se as informações diligentemente prestadas pela Autoridade Coatora, que externam elementos aptos a incursão do tema, sob o enfoque do reclamo versado,
in verbis
: (Id.45083979)

“[...]Informo que João David Barreto da Silva e a paciente
Renata Suellen Costa Coelho
foram presos em flagrante delito em 04/02/2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, c/c art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Segundo consta, no dia 04 de fevereiro de 2020, às 01h20min, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas nas proximidades do Bairro Jardim I, nesta cidade de Nova Mutum-MT, quando recebeu denúncias apontando que uma mulher encontrava-se em frente à Praça da APAE, na Rua dos Flamboyants, realizando a venda de entorpecentes.

Infere-se que os policiais militares se dirigiram até o local apontado e, lá chegando, visualizaram a paciente Renata na frente da residência de n°

673-N, constatando, ainda, o momento em que ela tentou esconder uma porção de entorpecentes na boca.

Diante dos fatos, os milicianos procederam à abordagem da paciente, oportunidade em que Renata confessou a mercancia de entorpecentes, bem como retirou de sua boca 02 (duas) porções de substâncias análogas à maconha, acrescentando, ainda, que possuía outras porções de drogas armazenadas no interior de sua moradia.

Ato contínuo, os policiais militares adentraram a residência de Renata, ocasião em que localizaram e apreenderam outras 02 (duas) porções de substâncias análogas à maconha e 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína, as quais estavam em cima de uma mesa localizada na sala do imóvel.

Em continuidade às diligências, os milicianos adentraram no quarto ocupado pelo denunciado João David Barreto da Silva, onde localizaram e apreenderam aproximadamente 220g (duzentos e vinte gramas) de substância análoga à maconha, 44g (quarenta e quatro gramas) de substância análoga à pasta base de cocaína e 226g (duzentos e vinte e seis gramas) de substância análoga à cocaína, além de um recipiente contendo aproximadamente 295g (duzentos e noventa e cinco gramas) de ácido bórico, 01 (uma) balança de precisão, um recipiente contendo um quarto de substância análoga a éter e um rolo de plástico PVC, usualmente utilizado no embalo de entorpecentes. Outrossim, infere-se que os policiais localizaram 09 (nove) munições de calibre .16 e 01 (uma) munição de calibre .12, também armazenadas no interior do quarto ocupado pelo denunciado João David Barreto da Silva.

Diante do cenário constatado, os policiais efetuaram a prisão em flagrante dos denunciados e os conduziram até a Delegacia de Polícia.

As munições apreendidas foram submetidas à perícia, que constatou a potencialidade lesiva dos objetos (consoante laudo nº 520.2.03.2020.001837-01).

Do mesmo modo, os entorpecentes apreendidos foram submetidos ao exame preliminar, resultando positivo para a presença de maconha e cocaína (exame pericial preliminar em drogas n° 520.2.04.2020.001835-01).

Nos termos do Provimento 12/2017-CM, a paciente e o coautuado foram apresentados à audiência de custódia, em 05/02/2020, oportunidade em que suas prisões flagranciais foram devidamente homologadas e convertidas em preventiva, como forma de garantia à ordem pública, notadamente, para evitar a reiteração criminosa. Nos termos da decisão respectiva, os indícios de materialidade e autoria são extraídos do boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisória de substância entorpecente, auto de exame de eficiência de munição, bem como dos depoimentos prestados pelas testemunhas e condutores.

Em 13/03/2020 o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face da paciente Renata Suellen Costa Coelho, dando-a como incursa nas penas do artigo 33 (portar, guardar e ter em depósito), caput, e art. 35, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei n° 11.343/06, e João David Barreto da Silva como incurso no artigo 33 (guardar e ter em depósito), caput, e art. 35, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei n° 11.343/06, e artigo 12 da Lei 10.826/03.

Naquela mesma data (13/03/2020), este Juízo proferiu decisão determinando a notificação dos denunciados.

A defesa constituída pela paciente Renata pleiteou a revogação de sua prisão preventiva, com base nos mesmos fundamentos do presente habeas corpus, cujo pedido restou indeferido pelo Juízo em decisão proferida em 26/03/2020.

Em 07/05/2020, em acolhida à representação ministerial, foi deferida a devassa de dados nos aparelhos celulares dos denunciados, ocasião em que suas prisões preventivas também foram reanalisadas, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019), e mantidas.

Em 25/05/2020 foram juntadas as defesas prévias respectivas. A denúncia em face dos acusados foi devidamente recebida, ocasião em que designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de julho de 2020, às 13h:30min, a ser realizada por meio de videoconferência, para garantir maior celeridade ao feito.

Aportaram-se aos autos os relatórios técnicos das devassas de dados realizadas nos aparelhos celulares dos denunciados (anexos ao presente).

Vieram-me os autos conclusos para prestar informações referentes ao Habeas Corpus impetrado pela Defesa.

Pois bem.

Em análise às teses da impetração, em observância ao Provimento n.° 47/2013-CGJ/MT, verifico que a defesa pugna pela liberdade provisória da paciente, sob a alegação de existência de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual ela preencheria os requisitos para substituição da medida extrema pelas cautelares alternativas elencadas no rol do art. 319 do CPP, sobretudo considerando as orientações emanadas pela Recomendação nº 62 do CNJ, no tocante às medidas preventivas à pandemia, já que ela fora denunciada pela prática de crimes não cometidos com violência ou grave ameaça.

Não obstante os argumentos da Defesa, salvo melhor juízo, os requisitos e pressupostos autorizadores da medida excepcional decretada em desfavor da Paciente encontram-se bem delineados na decisão respectiva, bem como na que indeferiu o pedido de revogação da defesa.

In casu, a prisão da paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, externada na gravidade concreta de sua conduta, considerando a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria da prática do crime tráfico de drogas e associação para o tráfico, em que supostamente era comercializada quantidade relevante de entorpecentes, visto que foram apreendidas mais de 500 gramas de tais substâncias ilícitas (maconha, cocaína e pasta base de cocaína) em sua posse e no interior da residência que ela compartilha com o corréu, além de demais apetrechos comumente usados para a preparação de drogas para venda.

Conforme se verifica, a prisão dos increpados se deu após o recebimento de denúncias apontando que Renata seria traficante de drogas, sendo que, no momento da abordagem policial, a paciente teria tentado esconder na própria boca algumas porções de entorpecentes e, posteriormente, confessado informalmente aos policiais que praticava a venda dos produtos ilícitos e confirmado a existência de maior quantidade de drogas na residência em que vivia com o corréu, o que fora devidamente confirmado pelos milicianos após buscas na casa, circunstâncias aptas a demonstrar a sua periculosidade social.

Ademais, realizada a devassa de dados no seu aparelho celular, cujo relatório segue anexo, verificou-se que Renata aparentemente pratica a traficância com habitualidade nesta urbe.

Conforme se verifica pelo teor das conversas extraídas, diversos usuários de drogas entram em contato com a paciente pedindo para que ela entregue determinada quantidade de entorpecentes em locais previamente combinados.

Em outras ocasiões, ela solicita que os usuários busquem a droga em sua própria residência. Ainda foram extraídas diversas fotos no aparelho celular da paciente, de porções de entorpecentes sendo pesadas em balanças de precisão, além de comprovantes de pagamentos da droga comercializada.

Ademais, constam inúmeras conversas dela e do corréu, João David, ocasiões em que eles tratam detalhes relativos à mercancia de drogas, sobre entregas e valores, sugerindo que estão associados na referida prática criminosa.

Conforme se verifica, os entorpecentes, aparentemente, eram comercializados em quantidades relevantes, para abastecimento de outros traficantes. Em dado momento das conversas, por exemplo, ela solicita que João David lhe envie

mais 100 gramas, visto que “Fortão” (Maurício Figueiredo Correa, que atualmente está preso por tráfico de drogas na Comarca de Nobres/MT) iria mandar um uber buscar 500 gramas de entorpecentes com ela.

Em outra conversa, eles ainda combinam entrega de drogas para Darlan, vulgo “Pernambuco”, que também está preso preventivamente nesta Comarca, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

No decorrer dos diálogos, ele ainda salienta para a paciente que já vendeu vinte e cinco (25) kg de entorpecentes na cidade,
e que ele “está no crime não é de hoje”, de onde se infere que, aparentemente, João David é quem busca a droga e repassa para a paciente revender.

Em uma conversa com um indivíduo não identificado, a paciente ainda combina uma entrega de entorpecentes nas proximidades da Escola Municipal 04 de julho, uma das maiores da cidade, com intensa movimentação de crianças e adolescentes.

Quanto à devassa de dados realizada no aparelho celular do corréu, verifica-se que ele é membro faccionado do comando Vermelho, e inclusive integra funções de liderança, já que é um dos responsáveis por cobrar a “caixinha” (valor cobrado pela facção para que pessoas recrutadas e cadastradas tenham autorização para vender drogas na cidade) dos demais traficantes.

Em seu aparelho celular ainda constam inúmeras conversas do acusado referentes à compra e venda de drogas, e também de armas de fogo, além de fotos ostentando as armas. Em uma das conversas, ele e outro indivíduo ainda tratam sobre questões relativas ao Estatuto da referida organização criminosa, e compartilham fotos do documento, com todas as regras a serem seguidas pelos faccionados.

Outrossim, ainda constam trocas de mensagens entre ele e um indivíduo de nome Franklin Maribondo, também preso nesta comarca recentemente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Logo, por, em tese, praticarem a traficância associados, a paciente também aparenta ligações com a facção criminosa Comando Vermelho.

Desta feita, por tudo que se tem nos autos, s.m.j, tenho que a conduta da paciente é dotada de gravidade concreta, e se releva extremamente reprovável, já que, em tese, ela pratica a traficância nessa cidade, de forma habitual e associada a demais indivíduos, sendo que um deles exerce função de liderança do Comando Vermelho, sendo necessária a manutenção de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração criminosa.

Outrossim, s.m.j., o princípio da presunção de inocência aclamado pela defesa não influi na análise da necessidade da manutenção da segregação cautelar da acusada, já que a prisão preventiva tem por objetivo garantir a atividade do Estado na persecução criminal, não se confundindo com prisão-pena.

Do mesmo modo, s.m.j, a alegação de necessidade da revogação da custódia cautelar em razão da pandemia da doença denominada Covid-19 não prospera.

Não se pode afirmar que a manutenção da paciente em cárcere elevaria o risco à sua integridade física, especialmente se considerarmos que ela é jovem, não integra grupo de risco, e encontra-se justamente em isolamento social, medida indicada como essencial a fim de “achatar” a curva de contágio e evitar a sobrecarga dos serviços de saúde.

Como amplamente divulgado pela mídia, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde e demais autoridades sanitárias, bem como os governos estaduais e municipais, recomendaram e até mesmo decretaram o recolhimento da população em suas residências, medida que ocasionou, inclusive, o fechamento de comércios e órgãos públicos, a fim de impedir a disseminação do vírus.

Portanto, salvo entendimento diverso, é de todo incongruente que enquanto a população em geral se veja restrita no seu direito de ir e vir, se cogite que acusadas jovens e que não integram nenhum grupo de risco para infecção do Covid-19, como é o caso da paciente, sejam colocadas em liberdade, apenas como “medida de prevenção da pandemia”.

Ainda mais se considerarmos que não há qualquer caso suspeito da doença na Unidade Prisional em que ela se encontra segregada, que atualmente tem seguido rígidos critérios de prevenção, vez que foram adotadas diversas medidas, nos termos das orientações emanadas pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, por meio de Notas Técnicas Orientativas, para que não haja a contaminação no interior da cadeia pública.

Salienta-se, a propósito, que a assessoria do gabinete desta Vara entrou em contato com a Diretora da Cadeia Pública de Nortelândia/MT, que, ainda hoje, confirmou que inexistem casos suspeitos na Unidade, seja de reeducandas, ou de agentes prisionais e demais servidores, salientando, inclusive, que o banho de sol das detentas foi bastante estendido (08h00min às 11h00min, fazendo uma pausa para o almoço, e retornando às 13hmin até as 17h00min), de modo que elas fiquem a maior parte do tempo ao “ar livre”. Além disso, na Unidade prisional em que a requerente se encontra recolhida, há prestação contínua de atendimento de saúde por uma enfermeira que labora todos os dias na unidade, e por médica que presta atendimento mensal, de modo que o estado de saúde da paciente, assim como das demais reclusas, será devidamente acompanhado por profissionais habilitados.

Nesse cenário, s.m.j, admitir que a paciente, acusada de crimes de tamanha repercussão negativa, seja colocada em liberdade, sem qualquer embasamento legal ou risco concreto, apenas fomentaria a sensação de impunidade e insegurança na população, já demasiadamente assolada pelo medo da doença e da crise econômica que as medidas de prevenção podem gerar nos meses por vir.

Deste modo, salvo melhor juízo, em que pese o caráter excepcional, de resto, consubstancial à privação cautelar da liberdade da increpada, pois demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição, não se podendo admitir o uso da pandemia para colocar em liberdade acusados que colocam em risco a garantia da ordem pública.

Por derradeiro, no que tange às alegações da Defesa acerca da existência de predicados pessoais favoráveis à Paciente
, no caso concreto nem tão favoráveis assim, já que ela é investigada em dois Inquéritos Policiais em seu estado de origem (PA),
salienta-se que o fato de a agente eventualmente possuí-los, não implica em automática libertação quando outros elementos constantes nos autos recomendam a manutenção da custódia processual, conforme Enunciado n.º 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. º 101532/2015 deste E. Tribunal de Justiça.” (Negritou-se)

O contexto delitivo revela que os milicianos procederam à abordagem da paciente, oportunidade em que a mesma retirou de sua boca 02 (duas) porções de substâncias análogas à maconha, acrescentando, ainda, que possuía outras porções de drogas armazenadas no interior de sua residência, ocasião em que fora apreendido aproximadamente 220g (duzentos e vinte gramas) de substância análoga à maconha, 44g (quarenta e quatro gramas) de substância análoga à pasta base e 226g (duzentos e vinte e seis gramas) de substância análoga à cocaína, além de um recipiente contendo aproximadamente 295g (duzentos e noventa e cinco gramas) de ácido bórico, 01 (uma) balança de precisão.

A quantidade de droga apreendida, bem como, as circunstâncias da apreensão, revelam acentuado grau de envolvimento com o tráfico de drogas apta a demonstrar que, possivelmente, não se trata de traficância ocasional. Os elementos carreados consubstanciam a prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, evidenciando, além disso, elevado grau de dedicação dos pacientes às atividades criminosas.

Assim, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus comissi delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o periculum libertatis, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

A propósito, ressalto o entendimento jurisprudencial de minha relatoria,
in verbis
:

“HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO
DE
DROGAS. IRRESIGNAÇÃO. NEGATIVA
DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE
DE APRECIAÇÃO NO WRIT. ALEGADA AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE IMPÔS A PRISÃO CAUTELAR E QUE OS SEUS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES SE MOSTRAM AUSENTES. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS EVIDENCIADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES DIANTE DO CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. A alegação
de negativa
de autoria do delito
de
tráfico
de
drogas demanda incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado
de provas ou valoração dos elementos
de convicção coligidos nos autos. A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, inciso IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem, para resguardar a sociedade, pois “diversidade
de
drogas, quantidade e a apreensão
de uma balança
de precisão, são elementos que indicam a possível prática do comércio
de
drogas pela segregada e seu filho, deixando claro, com base em fatos concretos, que sua liberdade pode causar dano ao meio social”, “Presente a necessidade concreta da manutenção da custódia preventiva, as medidas cautelares alternativas à prisão, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime, razão pela qual inaplicáveis ao caso em análise. ” (HC nº 285.918/AL. Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze. 13.5.2014). (TJMT; HC 130943/2016; Tangará da Serra; Rel. Des.
RUI
RAMOS
RIBEIRO; Julg. 18/10/2016; DJMT 24/10/2016; Pág. 110)

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO. ALEGADA AUSÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SITUAÇÃO DE FATO A INDICAR, CONCRETAMENTE, A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado na decisão proferida o fumus comissi delicti, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o periculum in libertatis, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, em razão da quantidade e natureza do entorpecente, 08 (oito) trouxinhas de substância análoga a cocaína e a presença de outros objetos que demonstram a disseminação continuada, bem como o próprio paciente afirmar que estaria vendo droga há aproximadamente 01 (um) mês, pois estava precisando de dinheiro. Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (
art. 312
CPP), despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis.” (TJMT; HC 111598/2015; Rosário Oeste; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 08/09/2015; DJMT 11/09/2015; Pág. 60)

E ainda, no mesmo sentido, o aresto:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO. MACONHA. ALEGADA NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR E DA NÃO INDICAÇÃO DO PERIGO QUE REPRESENTA O PACIENTE. NÃO DEMONSTRADAS. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. OBJETOS CAROS EM PODER DO PACIENTE. INDICIOS DA REALIZAÇÃO DO TRÁFICO. PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS. 1- Trata- se de habeas corpus, em face da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com 23 anos na data do fato, preso em flagrante pelo cometimento do crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. 2- A alegada não comprovação da necessidade da prisão cautelar e da não indicação do perigo que representa o paciente, não merece prosperar. Os indícios, são fortes o bastante para provar a existência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com a autoria apontada para o ora paciente. 2.1- Em seu poder foram encontrados cerca de 576g (quinhentos e setenta e três gramas) de maconha, além de objetos caros para quem não tem profissão definida,. 3- Se mostram presentes os requisitos da prisão preventiva, juntamente com o fumus comissi delicti" (demonstrado pelas evidências reunidas nos autos), configura-se também o periculum libertatis", traduzido na necessidade de manter o paciente segregado do convívio social, com base na manutenção da ordem e a saúde públicas, além de se permitir a adequada instrução e a aplicação da Lei Penal. 4- Ordem denegada.” (TJDF; Rec 2013.00.2.022682-8; Ac. 719.694; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira; DJDFTE 11/10/2013; Pág. 123)

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais da beneficiária, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus status libertatis, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC nº 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos semelhantes. [...] (HC 334.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)

Por derradeiro, acerca da alegação de não aplicabilidade da Recomendação n.62/2020 - CNJ, sobre a adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19 no sistema prisional pela Autoridade Coatora, cumpre salientar que a aludida Recomendação expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ], limitou-se a instruir os magistrados brasileiros "
à reavaliação das prisões provisórias
", nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas presas, sem a prudência e a cautela necessárias.

Neste diapasão, repisa-se o trecho das informações prestadas pela Autoridade Coatora: (Id.45083979)

“[...]Portanto, salvo entendimento diverso, é de todo incongruente que enquanto a população em geral se veja restrita no seu direito de ir e vir, se cogite que acusadas jovens e que não integram nenhum grupo de risco para infecção do Covid-19, como é o caso da paciente, sejam colocadas em liberdade, apenas como “medida de prevenção da pandemia”.

Ainda mais se considerarmos que não há qualquer caso suspeito da doença na Unidade Prisional em que ela se encontra segregada, que atualmente tem seguido rígidos critérios de prevenção, vez que foram adotadas diversas medidas, nos termos das orientações emanadas pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, por meio de Notas Técnicas Orientativas, para que não haja a contaminação no interior da cadeia pública.

Salienta-se, a propósito, que a assessoria do gabinete desta Vara entrou em contato com a Diretora da Cadeia Pública de Nortelândia/MT, que, ainda hoje, confirmou que inexistem casos suspeitos na Unidade, seja de reeducandas, ou de agentes prisionais e demais servidores, salientando, inclusive, que o banho de sol das detentas foi bastante estendido (08h00min às 11h00min, fazendo uma pausa para o almoço, e retornando às 13hmin até as 17h00min), de modo que elas fiquem a maior parte do tempo ao “ar livre”. Além disso, na Unidade prisional em que a requerente se encontra recolhida, há prestação contínua de atendimento de saúde por uma enfermeira que labora todos os dias na unidade, e por médica que presta atendimento mensal, de modo que o estado de saúde da paciente, assim como das demais reclusas, será devidamente acompanhado por profissionais habilitados.

Nesse cenário, s.m.j, admitir que a paciente, acusada de crimes de tamanha repercussão negativa, seja colocada em liberdade, sem qualquer embasamento legal ou risco concreto, apenas fomentaria a sensação de impunidade e insegurança na população, já demasiadamente assolada pelo medo da doença e da crise econômica que as medidas de prevenção podem gerar nos meses por vir.[...]”

De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação da paciente, deve ela se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de RENATA SUELLEN COSTA COELHO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020